Tribunal: TJBA
Processo: 8025155-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025155-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRO BOAVENTURA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Edson Batista dos Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 8000394-58.2025.8.05.0007), em curso na Comarca de Amélia Rodrigues/BA. A decisão agravada determinou ao Estado da Bahia a transferência hospitalar do agravante para unidade com suporte em neurologia no prazo de 48 horas, autorizando o uso da rede privada na ausência de vaga na rede pública, mas sem impor multa por descumprimento ou medidas de intimação célere. O agravante, hipossuficiente, não alfabetizado, e internado em estado gravíssimo, requereu tutela recursal para reduzir o prazo para 8 horas e impor multa de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento. Em sede de plantão judiciário, o Des. Emílio Salomão Pinto Resedá deferiu parcialmente a tutela recursal, reduzindo o prazo para 24 horas e fixando multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da tutela anteriormente deferida, com redução do prazo de cumprimento e aumento do valor da multa diária; (ii) estabelecer se a decisão proferida em plantão judiciário observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e proteção à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência hospitalar urgente determinada em favor do agravante está amparada em provas documentais que atestam seu estado clínico gravíssimo, incluindo coma induzido, entubação e risco iminente de morte, o que justifica a intervenção jurisdicional célere.

A ausência de imposição de multa e de intimação eficaz na decisão de primeiro grau compromete a efetividade da tutela, especialmente diante da disfunção estrutural da comarca de origem, que opera sem juiz titular e com expediente reduzido.

A decisão proferida em plantão judiciário de segundo grau respeita os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da razoabilidade, ao fixar prazo de 24 horas para a transferência e multa diária proporcional, sem configurar enriquecimento indevido.

A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida para garantir o cumprimento de ordens judiciais que tutelam direitos fundamentais, desde que o valor seja compatível com a urgência e a natureza do bem jurídico protegido.

O parecer do Ministério Público é convergente com a manutenção da decisão recorrida, reconhecendo a desproporcionalidade do prazo originalmente fixado em relação à gravidade da situação médica do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que fixa prazo de 24 horas e multa diária de R$ 2.000,00 para transferência hospitalar urgente de paciente em estado gravíssimo atende aos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional.

É cabível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de ordem judicial que assegure direito fundamental à saúde, desde que o valor seja razoável e proporcional à obrigação imposta.

A disfunção estrutural da unidade judiciária de origem pode justificar a intervenção jurisdicional imediata em grau recursal, em situações de risco iminente à vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 196; CPC, arts. 300, 537, 934.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AI nº 0017805-92.2016.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 07.03.2017.
TJBA, AI nº 0000799-38.2017.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 29.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025155-77.2025.8.05.0000
, em qu
e figuram como
agravan
te EDSON BATISTA DOS SANTOS e como a
gravado
MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereir
a

Presidente/Relator

02